Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-63.2018.8.11.0020
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000320-63.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARADIA TAVARES ROLDAO - CPF: 909.489.121-20 (APELADO), IURI GONCALVES ARAUJO - CPF: 013.191.381-60 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIVERSIDADE DO NORTE DO PARANÁ UNOPAR (APELANTE), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – PARTE AUTORA ACADÊMICA DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM LIDERANÇA E COACHING PARA GESTÃO DE PESSOAS – PROVA DE RECUPERAÇÃO FINAL – NÃO OBTENÇÃO DA NOTA MÍNIMA PARA A APROVAÇÃO – REPROVAÇÃO AUTOMÁTICA DE TODAS AS MATÉRIAS – ABUSIVIDADE CONSTATADA (ART. 39, V E 51, IV DO CDC) – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPÍO DA BOA-FÉ – RETIFICAÇÃO DAS NOTAS DAS MATÉRIAS APROVADAS ANTERIORMENTE – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

As instituições de ensino, apesar de gozarem de autonomia didático-científica, prestam serviços, portanto, são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V do CDC); bem como são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, IV do CDC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000320-63.2018.8.11.0020

APELANTE: UNIVERSIDADE DO NORTE DO PARANÁ UNOPAR

APELADA:

ARÁDIA TAVARES ROLDAO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
UNIVERSIDADE DO NORTE DO PARANÁ UNOPAR
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da Primeira Vara da Comarca de Alta Araguaia/MT,
Dra. Marina Carlos França
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
ARÁDIA TAVARES ROLDAO
, que julgou procedente a pretensão autoral, a fim de que
a requerida
“modifique as notas da demandante nas matérias em que esta já havia sido aprovada anteriormente a realização da recuperação final, retornando ao estado em que se encontrava, ou seja, a sua aprovação”
, bem como condenou a instituição de ensino ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais, a recorrente aduz que a recorrida efetuou a avaliação presencial de recuperação do 1º módulo e obteve nota 5,5; já na prova do 2º módulo de recuperação a nota foi 5,0; desse modo, a aluna fez a avaliação de recuperação final, no qual tem a abrangência de todas as matérias da grade curricular, cuja exigência para a respectiva aprovação é no sentido de que o aluno obtenha, no mínimo, 70% de acerto, sendo que sua nota foi 4,0, razão pela qual foi reprovada em todas as disciplinas, tendo em vista que o desempenho obtido nesta última avaliação.

Ressalta, ainda, que cabe à instituição de ensino, dentro da autonomia didático-científica universitária prevista na Constituição Federal em seu artigo 207, a liberdade pedagógica para avaliar e proceder à análise das provas e trabalhos apresentados pela aluna, para fins de definir e atribuir pontuação com a consequente aprovação ou reprovação.

Bem assim, salienta que deve prevalecer a independência das universidades no seu método e organização para admissão de alunos, análise curricular, gestão financeira, acadêmica e de formação e capacitação dos discentes, sendo essa liberdade inerente ao sistema democrático.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos da inicial (Id 65794152).

Contrarrazões ofertadas no Id 65794160, pugnando pela manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Preparo recolhido (Id 65794153).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
ARÁDIA TAVARES ROLDAO
ajuizou a presente ação cominatória em desfavor da
UNIVERSIDADE DO NORTE DO PARANÁ UNOPAR
, sob a alegação de que
é acadêmica no curso de Pós Graduação em Liderança e Coaching para Gestão de Pessoas, onde obteve aprovação nas disciplinas de Gestão Estratégica do Capital Humano, Concepção e Modelos de Coaching, Habilidades, Ferramentas e Técnicas de Coaching, Coaching e Gestão por Competência, Comportamento Organizacional e Endomarketing, Negociação e Gestão de Conflitos. Todavia, não conseguiu a média nas matérias de Comunicação nas Organizações, Gestão de Mudanças, Treinamento, Gestão de Equipes e Liderança e Motivação, mesmo após ser submetida à prova de recuperação, não conseguindo a média para a sua aprovação.

Sustenta que ato contínuo realizou prova de recuperação final, em que obteve nota 4,0. Ocorre que, para seu espanto, todas as suas notas em todas as disciplinas foram substituídas pela nota da prova de recuperação final, até mesmo as que já havia sido aprovada, motivo pelo qual propôs a presente demanda para o fim de que a universidade fosse compelida a modificar as notas nas matérias em que esta já havia sido aprovada anteriormente à prova de recuperação final.

Após regular processamento do feito, a Magistrada julgou
procedente
a pretensão autoral, cujo teor insurge-se a instituição de ensino, defendendo que a aluna fez a avaliação de recuperação final, no qual tem a abrangência de todas as matérias da grade curricular, de modo que para que fosse regularmente aprovada, precisaria ter, no mínimo, 70% de acerto, sendo que sua nota foi 4,0, razão pela qual foi reprovada automaticamente em todas as disciplinas, tendo em vista o desempenho obtido nesta última avaliação.

Ressalta, ainda, que cabe à instituição de ensino, dentro da autonomia didático-científica universitária prevista na Constituição Federal em seu artigo 207, a liberdade pedagógica para avaliar e proceder à análise das provas e trabalhos apresentados pela aluna, para fins de definir e atribuir pontuação, com a consequente aprovação ou reprovação.

Bem assim, salienta que deve prevalecer a independência das universidades no seu método e organização para admissão de alunos, análise curricular, gestão financeira, acadêmica e de formação e capacitação dos discentes, sendo essa liberdade inerente ao sistema democrático, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de julgar improcedente os pedidos da inicial.

Pois bem. Inicialmente, não se discute que, nos termos do art. 207 da Constituição Federal, as Universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, portanto, as instituições de ensino superior dispõem de liberdade para fixar os critérios de avaliação e os requisitos necessários para seu cumprimento, de modo que, em princípio, o Poder Judiciário não pode intervir nos critérios de avaliação de disciplinas estabelecidos pela universidade para considerar o acadêmico aprovado ou não.

Ocorre que, consoante firme orientação jurisprudencial dos Tribunais pátrios, especialmente a da Corte Superior, o contrato de prestação de serviços educacionais submete-se às regras do CDC por traduzir relação de consumo na qual o estabelecimento de ensino figura como fornecedor de serviço e o aluno, que utiliza o serviço ofertado como destinatário final, como consumidor,
ex vi
dos artigos 2º e 3º do CDC (AgRg no AREsp 651.099/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 03/06/2015).

Assim, tratando-se de relação de consumo, são consideradas nulas as cláusulas que ofendam os princípios do sistema jurídico a que pertençam (art. 51, §1º, I) e que as ameacem o equilíbrio contratual (art. 51, §1º, III).

Ainda, por força do
Código de Defesa do Consumidor
, nos

termos do artigo 39, V, é vedado ao fornecedor de serviços exigir do consumidor

vantagem manifestamente excessiva e o artigo 51, IV determina a nulidade de pleno

direito das cláusulas que estabelecem obrigações abusivas e que coloquem o

consumidor em desvantagem exagerada.

Além disso, é direito básico do consumidor a
informação

adequada e
clara
, conforme preconiza o artigo
6º
, inciso
III
, do
CDC
,
in verbis
:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III – a
informação
adequada e
clara

sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como

sobre os riscos que apresentem”.

No caso dos autos, apesar de a instituição educacional afirmar o contrário,
analisando detidamente os documentos contidos na inicial, constata-se inequivocamente que houve
falha na prestação do serviço e no dever de informar por parte da recorrente
.

Isso porque,
o regimento interno da instituição de ensino, ora apelante, no que diz respeito ao regramento da prova de recuperação e recuperação final, diz que:

“3.3 PROVA DE RECUPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO FINAL

A Prova de Recuperação é composta por 20 questões e é disciplinada automaticamente aos alunos que não obtiveram desempenho superior a 70% (conceito bom) na Prova Presencial, desde que tenham realizado uma das Avaliações Presenciais (1ª chamada ou 2ª chamada) previstas para a disciplina.

Se, porventura, o pós-graduando não obtiver sua aprovação na disciplina após a realização da Prova de Recuperação, estará reprovado e poderá realizar a Prova de Recuperação Final.

A Prova de Recuperação Final é composta por 30 questões e

é disponibilizada no final do curso àqueles estudantes que não obtiveram desempenho superior a 70% em alguma disciplina da matriz curricular do curso. Ressaltamos que o conteúdo da prova de recuperação final envolve todo o conteúdo do curso, inclusive das disciplinas que o aluno foi aprovado
.”

Do teor da norma regimental acima transcrita, percebe-se claramente que a mesma limita-se em consignar que a prova de recuperação final envolverá todo o conteúdo do curso ministrado, considerando reprovado o aluno que não obtiver percentual mínimo naquela, contudo,
o regramento é omisso quanto à reprovação do discente em todas as matérias, incluindo-se àquelas que obteve regular aprovação
.

Ora, no exercício da autonomia didático-científica, a instituição de ensino pode alterar os currículos e normas dos seus cursos e programas, estabelecendo novos critérios para a obtenção da aprovação respectiva, entretanto, ainda assim, deve privilegiar o dever de informar ao aluno acerca das novas nuances, o que, acaso existisse, não restou minimamente demonstrado pela ora apelante durante a tramitação do feito.

Dessa forma, entendo que a

requerida/apelante não cumpriu corretamente com o
dever
de
informação de forma clara e precisa
, visto que não há qualquer menção explícita de que, em caso de não obtenção da nota mínima na prova de recuperação final a aluna seria automaticamente reprovada de todas as matérias, inclusive daquelas já aprovadas anteriormente, fato que visivelmente trouxe prejuízos e transtornos à consumidora/apelada.

Em outros termos, andou bem a Magistrada sentenciante ao determinar que a instituição de ensino

“modifique as notas da demandante nas matérias em que esta já havia sido aprovada anteriormente a realização da recuperação final, retornando ao estado em que se encontrava, ou seja, a sua aprovação”
,
pelo que merece ser mantida em sua integralidade.

A propósito do tema, guardadas as particularidades dos casos, o entendimento desta Corte de Justiça não destoa do acima mensurado, consoante observa-se do seguinte aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CURSO NÃO RECONHECIDO PELO MEC –
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR
– APLICAÇÃO DO CDC
– TRANSFERÊNCIA DA ALUNA OCASIONOU ATRASO EM UM SEMESTRE – DESPESA COMPROVADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. Se a apelada não demonstrou que cumpriu com a sua obrigação de informar expressamente sobre a não regularização definitiva do curso, ao se estabelecer e aplicar o vestibular fez inequívoca propaganda enganosa, pois não tinha autorização do MEC para funcionar, devendo responder pelos danos morais daí advindos, porque houve omissão de informação essencial ao negócio jurídico firmado entre as partes, constituindo falha grave na prestação do serviço. O posterior reconhecimento e consequente convalidação do curso pelo órgão competente não elimina o dever da instituição de ensino em indenizar os danos morais sofridos pela discente, uma vez que é evidente a frustração, o sofrimento e a angústia desta ao se ver ameaçada de não receber o diploma após o tempo e o dinheiro investidos. Comprovadas, devem ser ressarcidas as despesas tidas em decorrência do atraso com a transferência do curso”
(N.U 0063313-35.2012.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/04/2014, Publicado no DJE 14/04/2014)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DISCIPLINA NÃO OFERTADA.
AUSÊNCIA DE ADEQUADA E PRÉVIA INFORMAÇÃO.
ATRASO NA CONCLUSÃO DO CURSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. Muito embora não se desconheça que a instituição educacional de ensino superior goza de autonomia universitária, nos exatos termos do art. 207 da Carta Magna, a lhe permitir, com isso, que decida sobre a elaboração da programação dos seus cursos, o que, por óbvio, pressupõe escolhas também a respeito da oferta de disciplinas e número de vagas, conforme preceito constante do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.394/1996 - a estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional - certo é que noutro viés igualmente não se olvida que tal prerrogativa não lhe autoriza a descurar do dever de prévia e adequada informação, por sua vez previsto no art. 6º, III, do CDC. Descurando a instituição de ensino superior de tal dever, ao não se verificar no contrato de prestação de serviços educacionais mínima alusão à possibilidade de restrições de oferta de disciplina, a comprometer a graduação do aluno, impõe-se reconhecer que houve defeito na prestação do serviço, a ensejar o dever de indenização pelos danos materiais e morais experimentados. As barreiras impostas à autora para a conclusão do seu curso, a incerteza, ainda que momentânea, quanto ao seu futuro profissional e o óbice ao exercício regular da atividade pela ausência do diploma, indene de dúvida, estão longe de configurar meros aborrecimentos, na medida em que naturalmente causam abalo a estrutura psíquica do aluno, a ensejar o dever de reparação pecuniária pelos danos morais experimentados. O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, de forma a atender à dupla finalidade do instituto, qual seja, desestimular, d e forma pedagógica, o ofensor a condutas do mesmo gênero (teoria do desestímulo), e propiciar ao ofendido os meios de compensar os transtornos experimentados, sem que isso implique em fonte de enriquecimento sem causa. As despesas suportadas pela autora com o custeio da integralidade das mensalidades referentes às disciplinas que cursou isoladamente, ao deixar de obter, por culpa da ré, os descontos ínsitos à cobertura do programa de financiamento estudantil - FIES, merecem ser indenizadas a título de danos materiais.”
(TJ-MG – AC: 10000200201655001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 23/06/2020, Câmaras Cíveis/10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência,
majoro
os honorários recursais para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021